Tribunal: TJMT
Processo: 1020411-64.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020411-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (AGRAVANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ROGERIO KROHLING - CPF: 411.967.161-53 (AGRAVADO), NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (ADVOGADO), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MATERIAIS
– MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM SEM REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – CARÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – NULIDADE NÃO RECONHECIDA – DÚVIDA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA – DILAÇÃO NECESSÁRIA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A realização da audiência de justificação prévia não é obrigatória para a apreciação da liminar de reintegração de posse, tratando-se de mera faculdade conferida ao Magistrado.

Para a concessão de liminar de reintegração de posse, necessária a comprovação da posse concomitante ao esbulho da parte contrária, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a liminar quando não verificados os referidos requisitos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1020411-64.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

AGRAVADO: ROGÉRIO KROHLING

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de São José do Rio Claro,
Dr. Luis Felipe Lara de Souza
, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Danos Materiais e Pedido de Liminar nº. 1000831-80.2022.8.11.0033 ajuizada em desfavor de
ROGÉRIO KROHLING
, inferiu a liminar requestada.

A parte agravante aduz, em suma, que a decisão recorrida deve ser reformada, porque no instrumental anterior, de número 1011976-38.2022.8.11.0000, foi determinada a realização de audiência de justificação prévia, na qual, entretanto, por motivos técnicos, não foi possível a oitiva das testemunhas por ela arroladas.

Aponta que “
à data da audiência de justificação prévia, as partes autoras compareceram presencialmente ao prédio do fórum da Comarca de São José do Rio Claro-MT, haja vista que as testemunhas arroladas e que seriam ouvidas na oportunidade se tratam de pessoas simples e idosas, com dificuldade de acesso a equipamentos eletrônicos
” (sic), todavia, em virtude das fortes chuvas na Comarca, a internet estava indisponível no prédio do fórum.

Salienta que o Magistrado indeferiu a liminar pleiteada, entretanto, os fundamentos apresentados não devem prosperar, consubstanciando cerceamento a defesa de seus argumentos. Além disso, reforça que há evidente prejuízo em não se realizar a almejada oitiva de testemunhas antes de ser realizada a audiência de instrução e julgamento aprazada.

A par do exposto, requer
“seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, uma vez que a audiência de justificação ocorreu sem a participação das partes interessadas e testemunhas arroladas, devendo ser designada nova audiência de justificação prévia para, somente posterior a isso, seja analisado o pleito liminar, com as provas a serem produzidas no ato”
(sic) (Id. 180879820).

A almejada tutela recursal foi por mim
deferida
em 22/09/2023, apenas para
“determinar a suspensão do trâmite processual na origem, até que se delibere meritoriamente no presente recurso a questão de nova realização de audiência de justificação prévia”
(sic – Id. 183298190).

Requisitada as informações ao Magistrado na origem, este apenas argumentou que “
o agravante cumpriu o disposto no art. 1.018 do CPC, bem como que foi determinada, nesta data, a suspensão do processo até o julgamento de mérito do recurso
” (sic) (Id. 184421822).

O agravado apresentou contraminuta, relatando que “
Reavivando os fatos, o juízo singular na época deferiu a medida liminar da reintegração de posse em favor de SERGIO DOMINGUES, que sequer faz parte desse Agravo, e sem a designação da audiência de justificação prévia
” (sic).

Afirma que contra essa decisão interpôs recurso de agravo de instrumento, sendo que na oportunidade esta Relatora determinou “
que fosse designada audiência de justificação prévia para deliberar a questão fática, e assim determinar qualquer medida antecipatória em cima dos fatos possessórios
” (sic).

Salienta que “
o MM Juiz designou audiência de justificação prévia na modalidade online para o dia 18 de abril de 2023, sendo que tanto o Sr. Sérgio bem como a Agravante não compareceram deliberadamente à audiência supra mencionada
” (sic).

Explana que “
os Autores da ação principal requereram a redesignação daquela audiência argumentando de “ausência de sinal de internet no Fórum, local em que as partes e testemunhas estavam presentes para participar do ato”
” (sic).

Sustenta que o Magistrado singular “
indeferiu a devida redesignação pelo próprio equívoco da Agravante, posto que aquele magistrado encontra-se autorizado para o regime do teletrabalho, amparado na Resolução 481/2022 do CNJ
” (sic).

Explica que “
naquela própria decisão foi saneado o feito e designada audiência de instrução e julgamento, ou seja, naquela audiência seria deliberada a oitiva de testemunhas e instrução processual, o que perde o interesse recursal da Agravante, vez que foi indeferida a tutela antecipada de reintegração de posse
” (sic).

Argumenta que o condutor do feito “
delimitou-se no despacho saneador a necessidade de perícia quanto à existência de divergência quanto à localização da área
” (sic).

Dessa forma, defende que “
a audiência de justificação prévia perdeu a sua utilidade, tendo em vista que foi indeferida aquela liminar precária, razão pela qual não se faz presente o requisito do Art. 300, §2 do CPC
” (sic).

No mais, ressalta que “
o presente recurso não possui qualquer utilidade para o bom andamento do feito e tampouco interesse da parte Agravante, uma vez que foi designada audiência de instrução e julgamento para a data de 21 de fevereiro de 2024
” (sic). Pede, assim, o desprovimento do recurso (Id. 187163662).

Comprovante de recolhimento do preparo recursal no Id. 180975170.

Na peça Id. 193968197, a parte agravante pede a
“transferência do processo do plenário virtual para sessão por videoconferência”
(sic), visando à realização da sustentação oral. O mesmo pedido também foi aviado pela parte agravada no Id. 194004670.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada por
REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA
(ora agravante)
e
SERGIO DOMINGOS PIERDONA
em desfavor de
ROGÉRIO KROHLING
(aqui agravado), objetivando, liminarmente, a tutela possessória sobre uma área aproximada de 500ha, que é parte de uma área maior, localizada no município de Nova Maringá-MT, matriculada sob o nº. 3.551 do CRI de São José do Rio Claro-MT.

Infere-se da ação de base que inicialmente o pleito liminar foi deferido pelo d. Juízo primevo, consignando a robustez das provas apresentadas quando do ajuizamento da ação e a desnecessidade da audiência de justificação prévia.

Após a citação do requerido agravado, bem como sua intimação para o cumprimento do mandado de reintegração de posse, este compareceu aos autos informando a interposição do Agravo de Instrumento registrado com o nº. 1011976-38.2022.8.11.0000.

O instrumental alhures mencionado foi recebido por esta Magistrada, sem a concessão da tutela recursal vindicada. Após isso, em sede de pedido de retratação aviado em agravo interno, a decisão que indeferiu a tutela recursal foi reconsiderada, de modo que concedi ao ora agravado o almejado efeito suspensivo, determinando-se o sobrestamento do feito originário e tornando-se sem efeito o cumprimento do mandado reintegratório.

A marcha recursal prosseguiu, sobrevindo acórdão de
provimento
do instrumental, com a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – DÚVIDAS EXISTENTES QUANTO À SITUAÇÃO FÁTICA EXPOSTA PELAS PARTES – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, a liminar em ação de reintegração de posse somente será deferida na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia. Assim, se há dúvidas quanto à situação fática exposta pelas partes, no sentido de quem detém a posse do imóvel litigioso e qual dos litigantes de fato praticou o alegado esbulho, bem como da própria localização do imóvel litigioso, torna-se de rigor necessária a realização de audiência de justificação prévia.”
(N.U 1011976-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

Pertinente registrar que a necessidade da audiência de justificação prévia, a ensejar a reforma da decisão recorrida no instrumental retromencionado, se pautou precipuamente em razão da dúvida existente no que se refere ao
elemento

anímico da posse
e divergência da área, já que, conforme constou expressamente do voto condutor,
“a decisão liminar de primeiro grau está apoiada na área constante da matrícula 3551, e, ao que tudo indica o imóvel está inserido na matrícula 590, do registro efetuado junto ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos situado no município de São José do Rio Claro - MT, constando como proprietário o Sr. Wanderley Struziato (Id. 132214168)”
(sic).

Referido julgado transitou em julgado em
28/03/2023
.

De outro lado, em cumprimento à determinação exarada por esta Relatora, o d. Magistrado condutor do feito procedeu à designação de audiência de justificação prévia, conforme prevê o art. 562 do CPC, que foi inicialmente agendada para a data de
19/04/2023
.

Evidencia-se que embora o togado singular tenha consignado que a audiência retro seria realizada por meio de videoconferência, através da Plataforma Teams, em prestígio aos primados da colaboração e da cooperação processual envolvendo os atores do processo (CPC, art. 6º) registrou também que
“as partes e testemunhas a serem inquiridas e que não dispõem de equipamentos necessários e que
residem na Comarca de São José do Rio Claro
devem se deslocar até ao prédio do Fórum da Comarca (sito à Rua Santa Catarina, nº 709, Bairro Centro, CEP 78.435-000, Tel. (65) 3386-1577) para participar da audiência”
(sic – Id. 111550356 dos autos de origem).

Observa-se que no dia designado para a audiência de justificação prévia, ambos os autores compareceram
presencialmente
ao prédio do Fórum da Comarca de São José do Rio Claro-MT, haja vista que as testemunhas arroladas e que seriam ouvidas na oportunidade se tratavam de pessoas simples e idosas, com dificuldade de acesso a equipamentos eletrônicos.

Todavia, em virtude das fortes chuvas na Comarca, a rede de internet estava indisponível no prédio do Fórum, como faz prova a certidão acostada ao feito originário de Id. 115855159.

Em razão do exposto, a ora recorrente requereu a redesignação da referida audiência, entretanto, o Magistrado
a quo

indeferiu o pleito – e no mesmo ato igualmente não conceder a liminar de reintegração requestada
,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) 2. Preliminarmente, indefiro o pedido de designação de nova data para realização da audiência de justificação, pelas razões já expostas na decisão proferida em Id. 115609907, cujos fundamentos transcrevo:

Vistos etc.

Julgo prejudicada a realização do ato, porquanto, depois de transcorridos 10 minutos da abertura da audiência, os Requerentes ou seus patronos não acessaram o link da audiência, designada que o foi, em 8 de março de 2023, para ser realizada por videoconferência, inclusive, com a disponibilização do referido link de acesso à sala virtual. Ademais, acessando o sistema PJe, verifica-se que não foi protocolado pedido nenhum de adiamento ou justificação do não comparecimento da parte autora
.

Ressalte-se que, a teor do artigo 362, inciso III, do Código de Processo Civil, “A audiência poderá ser aditada: (...) III – por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 (trinta) minutos do horário marcado.”, o que não é a hipótese destes autos, porquanto não houve atraso no início da solenidade, que restou aberta no horário designado.

Indefiro a aplicação de multa, porquanto a aplicação desse tipo de sanção dirige-se, em regra, às audiências de conciliação ou mediação (art. 334, § 8º, do CPC), não o servindo a esse tipo de solenidade, que o é de justificação prévia.

Permaneçam os autos conclusos para análise do provimento liminar.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Saliento, outrossim, que, apesar do comparecimento da parte autora e de seus patronos no prédio do Fórum para participação da audiência, este se deu de forma equivocada, tendo em vista que a decisão de Id. 111550356, datada de 8 de março de 2023, foi taxativa ao informar que a audiência de justificação prévia se realizaria por videoconferência, inclusive, com apresentação do link para acesso à sala virtual.

Ressalte-se, a propósito, conforme expresso na referida decisão que designou a audiência, que a solenidade dar-se-ia por videoconferência, porquanto da autorização da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para este subscritor adotar o regime de teletrabalho, hipótese, como sabido, excepcional para realização de audiências telepresenciais, a teor do art. 3º, § 1º, II, da Resolução CNJ n. 354/2020, com a redação dada pela Resolução CNJ 481/2022.

Adentro, doravante, na análise do provimento liminar.

A concessão de liminar em ação de reintegração de posse pressupõe, a teor do artigo 561 do Código de Processo Civil de 2015, o cumprimento (cumulado) dos seguintes requisitos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Pois bem.

Os Requerentes pugnam a concessão de liminar possessória (CPC/2015, art. 562) para serem reintegrados na posse de, aproximadamente, 500 hectares, parte de uma área maior, no município de Nova Maringá, termo desta Comarca, matriculado sob nº 3.551, do CRI desta Comarca, sob a alegação, em síntese, de estar ilegitimamente ocupada pelo Requerido.

O requerido, por sua vez, afirma que, para além da área em litígio não estar localizada na matrícula nº 3.551 do CRI desta Comarca, o autor Sérgio não é o possuidor direto do imóvel, o qual vem sendo cultivado por terceiro, Sr. Vandro Carlos Bortolanza
.

Nesse sentido, denota-se que o primeiro requisito a ser provado, para que o possuidor obtenha proteção de sua posse, é portanto,
a posse atual
, isto é, a que, quando o espoliador praticou o ato espoliativo, o possuidor estava na posse da coisa. Não se trata, porém, de prova de propriedade, mas de posse.

O segundo requisito é a ocorrência do
esbulho
, comprovando que o possuidor foi despojado da posse por ato violento ou por meio clandestino ou, ainda, em virtude de um estado meramente precário.

O último requisito a ser provado diz respeito ao
tempo de esbulho
. É preciso que, ao ser ajuizada a ação, não tenha decorrido mais de ano e dia do ato espoliativo. Se já decorrido este tempo, a posse adquirida pelo esbulho ou esbulhador legitimou-se e, assim, ele é que terá direito de ser assegurado pela posse.

Pois bem.

Analisando os documentos apresentados pelas partes, entendo que
a liminar deve ser indeferida
.

Isso porque, anteriormente, em uma primeira análise, pude verificar a existência de um Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural (Id. 82400156) e respectivos aditivos (Id. 82400157 – Id. 82400158), além de Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, exercício 2021 (Id. 82400160) e Recibo de Inscrição no CAR (Id. 82400162), corroborando as afirmações da parte autora.

Entretanto, após a manifestação do réu, possível verificar a existência de divergência quanto à localização da área que se busca a proteção, vez que o autor informa uma área constante da matrícula nº 3.551 e o réu, a seu turno, afirma que o imóvel está inserido na matrícula nº 590, também do CRI desta Comarca, constando como proprietário o Sr. Wanderley Struziato, bem como quanto quem efetivamente exerce a posse
.

Assim, ante as divergências constantes nos autos, as quais não dão segurança ao Juízo quanto à localização da área em litígio e quanto à posse exercida, o indeferimento do provimento liminar é medida de rigor.

3.
INDEFIRO
, por isso, o pedido liminar requestado na petição inicial (...)”
(Id. 116049713 dos autos de origem – grifos nossos)

Não se conformando com o teor do decisum, a autora Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda. interpôs o presente recursal, sustentando, dentre outros pontos, a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude de o indeferimento da tutela possessória ter sido realizado sem a respectiva oitiva de testemunhas arroladas para o ato processual outrora designado (audiência de justificação prévia), vindicando, assim, o seu refazimento.

Pois bem. Diante da presença da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, conclui inicialmente que a inviabilidade de realização do ato decorreu de deficiência do próprio aparato instrumental do Judiciário, em decorrência da carência no acesso da rede de internet no âmbito do Fórum da Comarca de São José do Rio Claro-MT, razão pela qual foi deferida a tutela recursal para determinar a suspensão do trâmite processual na origem, até que se deliberasse meritoriamente no presente recurso a questão de nova realização de audiência de justificação prévia ou não.

Ocorre que, com os elementos acostados pela parte recorrida na peça contrarrecursal, juntamente dos documentos, e ainda em consulta aos autos de origem, observa-se que o Magistrado “a quo”, em decisão fundamentada de 15/08/2023 saneou o feito, em que rejeitou os aclaratórios opostos pela autora opostos contra o
decisum
que indeferiu a tutela possessória, rejeitou as preliminares suscitadas pelas partes, fixou os pontos controvertidos e ainda deferiu as provas vindicadas, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 21/02/2024, às 13h30m, visando colher o depoimento pessoal dos autores, do réu e das testemunhas a serem arroladas pelas partes, bem como
designou a produção de prova pericial
(Id. 125411059).

Ademais, da decisão recorrida objeto deste recurso é possível certificar que a liminar de reintegração de posse restou indeferida diante da
divergência
quanto à localização da área que se busca a proteção possessória, o que
, de fato,
demanda prova pericial
.

Como cediço, em se tratando de ação de reintegração de posse, mostra-se imprescindível para o deferimento da liminar pleiteada a demonstração, pelo autor, da posse, do esbulho praticado pelo requerido e sua data, além da perda da posse, através de documentos capazes de convencer o julgador da grande probabilidade da veracidade dos fatos narrados na inicial.

Assim dispõem os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

“Art. 561: Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No presente caso, é forçoso reconhecer que a parte autora, ora agravante, de fato não se desincumbiu do ônus de comprovar satisfatoriamente a presença de todos os requisitos para o deferimento da liminar requerida, na medida em que as evidências juntadas aos autos pela parte autora não fazem prova suficiente, ao menos por ora, do seu direito de posse sobre o imóvel objeto da celeuma, pois, a princípio, constata-se que a divergência das partes relaciona-se à localização da área que se busca a proteção possessória, o que, aliás, já havia sido expressamente consignado no instrumental interposto pela parte requerida (Rogerio Krohling).

E como sabido, a concessão da liminar requer a necessária formação do juízo de convicção, em caráter sumário, sendo que a prova contida nos autos, nesses termos, mostra-se insuficiente.

Logo, não assiste razão à parte agravante no que tange ao pedido de redesignação de audiência de justificação prévia, porquanto, não se afigura razoável que diante da tramitação avançada da ação de base seja determinado o refazimento do ato. Além disso, a impossibilidade – transitória pela falta de conectividade no Fórum – da sua realização no tempo e modo inicialmente agendado, por si só, não redunda em cerceamento de defesa, sobretudo considerando que o causídico poderia se utilizar da plataforma respectiva (Teams) a ser baixada no aparelho de celular.

Por fim, mas não menos importante, tem-se que a audiência de justificação prévia é uma faculdade do Magistrado, não havendo obrigatoriedade em sua realização para a apreciação da liminar de reintegração de posse.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEFERIDA –
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NÃO REALIZADA – POSSIBILIDADE
– INICIAL SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA – DESMATAMENTO DE PARTE DA ÁREA – TURBAÇÃO COMPROVADA - ATO COMPROMETEDOR DO EXERCÍCIO DA POSSE DA AUTORA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Quando a petição inicial da Ação Possessória contém documentos que comprovam satisfatoriamente a alegação da parte autora, não é obrigatória a realização da audiência de justificação prévia para o deferimento da liminar
(art. 562 do CPC).”
(TJ-MT - AI: 10252913620228110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019130-10.2022.8.11. 0000 RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA
– DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PELA PLATAFORMA TEAMS – NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA E SEU ADVOGADO - ALEGAÇÕES DE FALHA DO SISTEMA – NÃO COMPROVAÇÃO –
REQUISITOS DO ATIGO 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A audiência de justificação virtual se realizou sem que a autora, testemunha e seu advogado tenham acessado o link ao tempo exato de sua realização. Presença do Juízo, requerido e advogada pelo link disponibilizado que afastam o argumento de indisponibilidade do sistema.
O deferimento da reintegração de posse liminar submete-se à observância dos pressupostos do art. 561 do CPC: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência. Se não comprovados os requisitos, com razão a decisão que indefere o pedido liminar
.”
(TJ-MT 10191301020228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2022)

Em reforço, nada impede ao condutor do feito que, após a realização da audiência de instrução e julgamento que está próxima, em poder de novos elementos fáticos trazidos pelas partes e testemunhas, reveja o posicionamento anterior e, com isso, conceda a proteção pretendida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024